Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas.
2. No caso dos autos, pretende a impetrante a absolvição do paciente, cuja condenação restou confirmada tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Cabível, na hipótese, a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no enunciado da Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.
4. Agravo interno não provido.